Tribunal: STF
Processo: HC 183780
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 570.585 – RJ. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 37 da Lei 11.343/06. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício para determinar a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado pelo Juízo sentenciante (semiaberto).
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que a prisão do paciente “é totalmente desnecessária para o desenrolar do processo, inclusive, por seu estado de saúde”.
    5.  Prossegue para apontar a Recomendação n. 62 do CNJ, ressaltando o tempo que o paciente está preso (8 meses) bem como a informação de que o “Rio de Janeiro é um dos Estados mais afetados com a crise causado pelo COVID-19”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer:
    “[...] Diante de todas as RECOMENDAÇÕES contidas na Resolução nº 62 do CNJ, dos Atos Normativos nºs 05/2020 e 08/2020, editado por este Tribunal de Justiça e a ADPF nº 347 decidida pelo STF, concedendo-lhe a liberdade provisória ao paciente, podendo fixar medidas cautelares não prisionais que, assim, entender cabíveis, devendo ao final, ou seja, a Colenda Câmara Criminal, conceder em definitivo a presente ordem de habeas corpus, pra que o paciente possa responder em definitivo ao processo crime em liberdade até decisum final [...]”
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, observo que as teses desenvolvidas na impetração não foram enfrentadas pelo Tribunal estadual, nem pela autoridade impetrada, inclusive no tocante às recentes recomendações do Conselho Nacional de Justiça para a adoção de medidas preventivas para o combate do novo coronavírus – Covid-19. Fato que impede a imediata análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2020.
      Ministro Luís Roberto Barroso
      Relator